Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744408-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CARDOSO TRINDADE AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que apresente seus contracheques referentes aos últimos três meses, a fim de se aferir o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator